Tribunal: STF
Processo: HC 211767
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — EXCESSO DE PRAZO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 713.367/SP indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo do Plantão da Comarca de Tupã/SP, em audiência de custódia, converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas em 18 de outubro de 2020, ante a prática do crime do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima, com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo). 



     



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a Décima Sexta Câmara Criminal denegado a ordem. Seguiu-se a interposição do habeas no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo das prisões. Diz encontrarem-se os pacientes presos há mais de 15 meses, estando o processo concluso para sentença desde 13 de outubro de 2021. Aponta suficiente a substituição por medida cautelar diversa. 



     



    5. Requer o deferimento de liminar, visando a revogação das custódias. Sucessivamente, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, pretende a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 11 de fevereiro de 2022, revelou que o Juízo reavaliou, em 9 de dezembro de 2021, a necessidade de manutenção das custódias dos pacientes, entendendo persistirem os motivos que as ensejaram.



    É o relatório. Decido.



     



    7. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual do Relator, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual indeferido pedido de liminar.



     



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



 



    9. Acresce que as questões suscitadas neste habeas sequer foram analisadas pelo STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, assentando cumprir ao órgão colegiado o exame. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas do STF: HC 109.430-AgR, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535-AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, relator ministro Marco Aurélio, redatora do acórdão ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764-AgR, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019. 



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    11. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, de modo a respaldar a revogação da prisão provisória por excesso de prazo, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, por exemplo, a complexidade da causa, número de acusados, quantidade de testemunhas a serem inquiridas, necessidade de expedição de cartas precatórias, atuação das partes e do Estado-Juiz. Nesse sentido: RHC 170.817/PR, relator o Marco Aurélio, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 3/9/2019; HC 138.987-AgR, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 7/3/2017; HC 207.005 AgR, relator o ministro Gilmar Mendes, Dje 1/12/2021, HC 206.008 AgR, relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 15/10/2021.



    12. O Juízo, em decisão proferida em 9 de dezembro de 2021 (disponível do sítio eletrônio do Tribunal de Justiça), assentou permanecerem hígidos os motivos que ensejaram as prisões. Veja-se: 



    [...] 



     Vistos. 



    Diante da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e o estatuído no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, assim como o Comunicado nº CG nº 78/2020 publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 21.01.2020, passo a revisar a necessidade da custódia cautelar do(s) réu(s). 



    Já houve o encerramento da instrução, não havendo de se cogitar em excesso de prazo. 



    Pois bem, exercendo juízo de reanálise verifico que subsistem incólumes as razões que motivaram a custódia cautelar, inexistindo motivos para revogação da prisão preventiva. 



    Não há qualquer mudança fática na situação processual dos acusados, a ensejar a prolação de decisão diversa daquela que decretou a prisão preventiva. 



    A prova colhida durante a instrução processual evidencia que o grupo cuidadosamente se organizou a fim de abordar a vítima e atentar contra sua integridade física e patrimônio, submetendo a vítima a intensos momentos de terror, externando ameaças mediante apontamento da arma contra sua cabeça, o que denota que os agentes, se colocados em liberdade, representam risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, porquanto contam com antecedentes criminais. Ademais, alguns residindo em comarca diversa do local dos fatos, poderiam, facilmente, evadir-se do distrito da culpa, tomando rumo ignorado.



     Isto posto, reiterando as decisão anteriores que pontuaram os fundamentos da prisão cautelar aqui reafirmada, mantenho a prisão preventiva dos réus. 



    Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 



    [...] grifei



    13. O Tribunal de Justiça, no HC nº 2270878-97.2021.8.26.0000, ao consignar as peculiaridades do caso, entendeu justificada a manutenção das prisão, assentando a regularidade do trâmite processual (doc. nº 03):



    [...]



    Como já mencionado nas impetrações anteriores, os pacientes estão sendo acusados da prática de crime gravíssimo roubo triplamente majorado, o que legitima a manutenção da prisão cautelar com vistas a garantir a ordem pública, considerando a violência e grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma e, ainda, a restrição da liberdade da vítima. A conduta imputada aos pacientes, por si só, é reveladora da periculosidade social dos agentes. Além disso, EZEQUIEL ostenta condenações pela prática de estelionatos e furtos; VICTOR, pela prática de receptação de tentativa de homicídio; WILIAN, pela prática de homicídio (fls. 718/725, 750/752, 773/778), demonstrando propensão para o crime e, por conseguinte, justificando a segregação cautelar. grifei



    Dessa forma, a custódia dos pacientes deve ser mantida, considerando não ter se alterado as circunstâncias que ensejaram suas prisões, conforme bem analisado pelo MM. Juízo a quo, em decisão suficientemente fundamentada1 na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema (fls. 944/946 dos autos principais). 



    No que concerne à alegação de excesso de prazo, recordo que inexiste prazo legalmente estipulado, cujo descumprimento configure, de imediato, constrangimento ilegal. grifei



    No caso, há de se ter em mente a natural dilação decorrente da impositiva readequação dos métodos de trabalho em razão da crise gerada pela pandemia da COVID-19; o que, por óbvio, não serve de motivo para alargamento excessivo da marcha processual, mas que, de qualquer forma, não pode ser ignorada. Embora se trate de feito excessivamente complexo, mas os fatos também não são singelos, havendo de ser apurada a responsabilidade de 6 (seis) agentes. grifei



    De todo modo, a instrução já foi encerrada, estando pendente apenas de prolação da r. sentença. Assim, o tempo de prisão pouco mais de 13 (treze) meses, não expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos processuais. grifei 



    [...] 



    14. Ausente, portanto, demonstração de delonga processual injustificada, não se revela demasiada a duração da custódia. Ressalte-se que o processo encontra-se com a instrução criminal encerrada, já concluso para sentença. 



    15. A par desse aspecto, o entendimento desta Corte é no sentido de que é idônea a segregação cautelar, voltada à garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do crime. Nesse sentindo: HC 122.894/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma; AgR no HC 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro André Mendonça



Relator